Tribunal: TJES
Processo: 5008002-36.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008002-36.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LS PUBLICACOES LTDA

APELADO: EVERALDO J POLONINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LS Publicações EIRELI contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente o pedido de Everaldo J. Polonini, declarando a inexistência de débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais em razão de protesto indevido de título referente a contrato com vícios de formalização, assinado por pessoa sem poderes de representação e ausente de elementos essenciais de validade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes e definir a competência territorial; (ii) avaliar a validade do contrato à luz da ausência de formalização e poderes de representação; e (iii) determinar a ocorrência de dano moral in re ipsa decorrente de protesto indevido e a adequação do valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que atribui competência territorial ao foro do domicílio do consumidor, sendo inaplicável a cláusula de eleição de foro em favor da empresa fornecedora.

4. O contrato é inválido, pois não apresenta assinatura do representante legal da ré, carece de elementos essenciais, como a identificação formal da empresa e CNPJ, e foi firmado por pessoa sem poderes de representação, impedindo a validade do ato e a invocação da teoria da aparência.

5. O protesto indevido do título configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, aplicável também a pessoas jurídicas quando a inscrição indevida compromete a reputação perante terceiros.

6. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para reparar o dano sem gerar enriquecimento sem causa, considerando a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A relação de consumo entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que prevalece sobre cláusulas de eleição de foro em favor do consumidor.

2. A validade de contrato firmado por representante sem poderes, ausente de formalização adequada, é nula, não gerando efeitos obrigacionais válidos.

3. O protesto indevido de título sem comprovação de débito legítimo gera dano moral in re ipsa, independente de comprovação de prejuízo, aplicável também a pessoas jurídicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008002-36.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LS PUBLICACOES LTDA
Advogados do(a) APELANTE: ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA - SP402281-A, MATEUS MARINHO MIARELLI - SP368286
APELADO: EVERALDO J POLONINI
Advogado do(a) APELADO: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por LS Publicações EIRELI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente o pedido de Everaldo J. Polonini, declarando a inexistência de débito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A sentença, fundamentada na análise de contrato de prestação de serviços de publicidade, concluiu que não houve a devida formalização entre as partes, pois o contrato fora assinado por pessoa sem poderes de representação e apresentava omissões relevantes, como a ausência de carimbo e assinatura do representante legal da empresa autora, além da falta de clareza nas cláusulas contratuais. Considerou também que o protesto do título teria causado dano à imagem do autor, configurando-se o direito à indenização moral.

Considerando os argumentos apresentados pelas partes e os fundamentos adotados na sentença, os pontos a serem examinados neste julgamento são: i) a alegação de incompetência territorial, em razão da cláusula de eleição de foro e da possível aplicação do Código de Defesa do Consumidor; ii) a validade do contrato, incluindo a representatividade da pessoa que o assinou e a presença dos requisitos formais; e iii) a existência de dano moral pelo protesto indevido e a adequação do valor da indenização.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.

A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

O serviço contratado, cuja inexistência foi reconhecida pelo autor, não integra a atividade principal desenvolvida pela apelada, mas consiste em um serviço acessório e distinto de sua atuação principal no setor de comércio alimentício. A relação existente configura-se, portanto, como uma relação de consumo, enquadrando o autor como destinatário final, conforme a teoria finalista adotada majoritariamente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), de modo a justificar a prevalência do foro consumerista.

Passo ao exame da validade do contrato, que foi corretamente impugnada pelo autor. O contrato firmado carece de elementos essenciais à sua validade, conforme apurado em primeira instância, não apresentando assinatura de representante legal nem a indicação formal de elementos identificadores essenciais, como o CNPJ e o carimbo da empresa.

Destaca-se, ainda, que o contrato fora assinado por pessoa sem poderes de representação, o que compromete sua validade jurídica e impede a aplicação da teoria da aparência, que exige a presunção de boa-fé baseada na representação ostensiva.

Dessa forma, constata-se que o contrato foi celebrado sem os requisitos formais exigidos para a sua eficácia e sem prova de sua validade, circunstância que justifica o reconhecimento de sua nulidade e, por conseguinte, da ilicite do respectivo protesto.

Em verdade, ao que as provas e a narrativa indicam, trata-se do já conhecido por este e. TJES “golpe da lista telefônica”,
onde empresas editoras de listas telefônicas virtuais captam anunciantes de forma aparentemente ilícita, por meio de contratos de publicidade forjados sob a aparência de simples renovação de cadastro, e efetuam cobranças não ajustadas e publicam os anúncios em catálogos de circulação desconhecida.

Quanto à configuração do dano moral a sedimentada jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que “nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.”

Esse também é o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula nº 227/STJ). Via de regra, no entanto, somente nas hipóteses em que a pessoa jurídica sofre abalo em sua reputação perante os consumidores e no segmento em que atua materializa-se hipótese em que pode ser indenizada por danos morais. 2. -
Todavia, cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se
in re ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. Precedente do STJ.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120284765, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

O protesto indevido de título gera dano moral in re ipsa , ainda que se trate de pessoa jurídica.
(TJES, Classe: Apelação, 012120286484, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes.

Por derradeiro,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.